Tribunal: STF
Processo: ARE 1239390
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática na qual, com fundamento no verbete sumular 281/STF, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora embargante (eDOC 63).



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que há contradição na decisão impugnada, uma vez que os embargos infringentes, opostos pelo corréu na origem, não guardavam relação com a situação jurídica do recorrente, razão pela qual, após o seu julgamento, seria desnecessária a ratificação do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Outrossim, destaco que a compreensão iterativa do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento de pretensão aclaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão.



    Por outro lado, todos os segmentos da decisão recorrida convergem à negativa de seguimento da impetração.



    Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados: ADI-ED 3.225, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 10.09.2010; e AR-ED 1.601, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 15.03.2016; e AI-AgR-ED-ED 788.612, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.02.2015, este último assim ementado:



    Segundos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Ausência de omissão e contradição. Inexistência de hipótese autorizadora dos segundos embargos (RISTF, art. 337). Não conhecimento dos embargos. 1. O acórdão ora embargado não incorreu na alegada omissão, tendo a turma decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Não há que se falar contradição do acórdão, já que essa deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embora sejam admissíveis segundos embargos declaratórios, para tanto, seria necessária a presença no acórdão questionado de algum vício dentre aqueles elencados no art. 337 do Regimento Interno da Corte, o que não existiu na espécie. 4. Segundos embargos dos quais não se conhece. (grifos nossos)



    Verifico, pois, haver nítido caráter meramente infringente nas razões recursais, porquanto se busca, por meio das alegações formuladas, a revisão da decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente